Tribunal: TJMT
Processo: 1080337-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080337-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNA MUNARETO LUPERINI - CPF: 055.533.621-21 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1080337-36.2024.8.11.0001.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s)
: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Recorrido(s
): BRUNA MUNARETO LUPERINI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo e consequente perda de conexão. A recorrente sustenta inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela companhia aérea, diante do atraso e da perda da conexão; (ii) verificar se os transtornos experimentados pela passageira configuram dano moral indenizável; (iii) definir a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), salvo demonstração de excludentes legais, o que não ocorreu nos autos.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, diante do atraso do voo programado, que impossibilitou o embarque na conexão e causou a chegada ao destino com mais de 16 horas de atraso, sem demonstração de excludente de responsabilidade por parte da companhia aérea.

O dano moral está configurado, em razão dos transtornos e dissabores enfrentados pela consumidora, que extrapolam o mero aborrecimento, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização arbitrada a título de danos morais observa o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a natureza da violação, os precedentes semelhantes e as peculiaridades do caso concreto, mantendo equilíbrio entre a justa compensação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização por danos materiais foi corretamente reconhecida, mediante apresentação de comprovantes das despesas suportadas pela consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo que ocasiona a perda de conexão e a realocação do passageiro para o dia seguinte configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso prolongado e injustificado ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja compensação por danos morais, presumidos
in re ipsa
.

A indenização por danos materiais é devida quando comprovadas as despesas decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 272779521, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, fixando os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, e que seja descontado (subtraído) o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 381,97 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos)
, a título de
danos materiais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)

Ausência de ato ilícito - Readequação da malha aérea;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 272779528), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo prestados pela demandada, para o trecho Cuiabá–João Pessoa, com conexão em Brasília, programado para o dia 09 de outubro de 2024, às 17h40min, e chegada prevista às 23h40min do mesmo dia.

Relata que, embora tenha realizado o check-in e comparecido ao aeroporto com a devida antecedência, o voo partindo de Cuiabá sofreu atraso de aproximadamente uma hora, o que a impossibilitou de embarcar na conexão em Brasília, prevista para as 21h, conforme demonstrado no documento anexado sob o ID 272779507.

Em razão da perda da conexão, sustenta que foi realocada no voo LA4584, com partida às 13h40min do dia seguinte, chegando ao destino, João Pessoa, apenas às 16h20min de 10 de outubro de 2024, o que resultou em atraso superior a 16 horas em relação ao horário originalmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso do voo decorreu da readequação da malha aérea, culminando na perda da conexão, sendo a autora reacomodada em novo voo, tendo recebido toda assistência necessária.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importa ressaltar que os voos contratados pela autora foram programados pela própria empresa reclamada, inclusive no que se refere ao curto intervalo de tempo entre o voo de origem e a conexão (ID 272779507). Ainda que ciente da proximidade dos horários, a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais atrasos, como alterações na malha aérea ou problemas técnicos, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
,

que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino
16 horas e 40 minutos
após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica
.

Ainda, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização pelos prejuízos materiais suportados pela autora,
na quantia de
R$ 381,97 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos
)
,

conforme documentos anexados à exordial (ID 272779511).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025